Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. No presente caso, o ingresso dos policiais na residência do denunciado se deu à luz da justa causa apta a mitigar as excepcionalidades das garantias fundamentais (liberdade, privacidade e inviolabilidade de domicílio), e, pela ausência de violação das regras constitucionais e legais incidentes, outra conclusão não há senão a de se considerar lícitos todos os elementos de prova obtidos a partir do ingresso regular no domicílio do réu, bem como das provas daí decorrentes, em relação de causalidade.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.